Tribunal: CARF
Processo: 13896.722542/2019-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
DEDUÇÃO DE DESPESAS. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DOS PAGAMENTOS.
Deve ser mantida a autuação quando não houver comprovação de que os pagamentos se referiam às despesas alegadas pelo Contribuinte.
INSUFICIÊNCIA NO RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA.
A partir das alterações no art. 44, da Lei no 9.430/96, trazidas pela Lei no 11.488/2007, em função de expressa previsão legal deve ser aplicada a multa isolada sobre os pagamentos que deixaram de ser realizados concernentes ao imposto de renda a título de estimativa, seja qual for o resultado apurado no ajuste final do período de apuração e independentemente da imputação da multa de ofício exigida em conjunto com o tributo.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA DE 150%. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA. AFASTAMENTO.
Não comprovando-se a conduta dolosa dos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, deve ser afastada a qualificação da multa de ofício para 150%.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. DIRETORES, GERENTES OU REPRESENTANTES DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO. EXCESSO DE PODERES. INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Compete à Fazenda Pública demonstrar que o diretor, gerente ou representante agiu com excesso de poderes ou infração de lei, de contrato social ou de estatuto. Na ausência de comprovação, deve ser afastada a responsabilidade tributária atribuída.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2014
PAGAMENTO SEM CAUSA. IMPOSTO EXCLUSIVO NA FONTE. GLOSA DE DESPESA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM.
O lançamento dos tributos apurados em decorrência de glosa de despesa tem motivação distinta do lançamento do IRRF em decorrência de pagamento sem causa comprovada. No caso da glosa de despesa, resta elevado o valor da base de cálculo dos tributos decorrentes, situação na qual o sujeito passivo se encontra na qualidade de contribuinte em razão de renda pertencente a ele próprio. No caso do IRRF, a renda pertence ao beneficiário do pagamento sem causa comprovada, sendo o sujeito passivo legalmente indicado como responsável tributário. Tratando-se de bases jurídicas diversas, a concomitância dos lançamentos não representa bis in idem.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.722542/2019-60
ACÓRDÃO
1202-001.372 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

PROCTER & GAMBLE INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS.
COMPROVAÇÃO
DA
NATUREZA
DOS
PAGAMENTOS.
Deve ser mantida a autuação quando não houver comprovação de que os
pagamentos se referiam às despesas alegadas pelo Contribuinte.
INSUFICIÊNCIA NO RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA.
A partir das alterações no art. 44, da Lei no 9.430/96, trazidas pela Lei no
11.488/2007, em função de expressa previsão legal deve ser aplicada a
multa isolada sobre os pagamentos que deixaram de ser realizados
concernentes ao imposto de renda a título de estimativa, seja qual for o
resultado apurado no ajuste final do período de apuração e
independentemente da imputação da multa de ofício exigida em conjunto
com o tributo.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA DE 150%. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
CONDUTA DOLOSA. AFASTAMENTO.
Não comprovando-se a conduta dolosa dos casos previstos nos arts. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502, de 1964, deve ser afastada a qualificação da multa de
ofício para 150%.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014

RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
DIRETORES,
GERENTES
OU
REPRESENTANTES DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO. EXCESSO
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.372 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722542/2019-60
2
DE PODERES. INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO. FALTA
DE COMPROVAÇÃO.
Compete à Fazenda Pública demonstrar que o diretor, gerente ou
representante agiu com excesso de poderes ou infração de lei, de contrato
social ou de estatuto. Na ausência de comprovação, deve ser afastada a
responsabilidade tributária atribuída.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2014
PAGAMENTO SEM CAUSA. IMPOSTO EXCLUSIVO NA FONTE. GLOSA DE
DESPESA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM.
O lançamento dos tributos apurados em decorrência de glosa de despesa
tem motivação distinta do lançamento do IRRF em decorrência de
pagamento sem causa comprovada. No caso da glosa de despesa, resta
elevado o valor da base de cálculo dos tributos decorrentes, situação na
qual o sujeito passivo se encontra na qualidade de contribuinte em razão
de renda pertencente a ele próprio. No caso do IRRF, a renda pertence ao
beneficiário do pagamento sem causa comprovada, sendo o sujeito passivo
legalmente indicado como responsável tributário. Tratando-se de bases
jurídicas diversas, a concomitância dos lançamentos não representa bis in
idem.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício e ao recurso voluntário quanto ao mérito das exigências. Por voto de
qualidade, negar provimento ao recurso voluntário em relação à concomitância da multa isolada
com a multa de ofício. Vencidos os Conselheiros André Luis Ulrich Pinto (relator), Fellipe Honório
Rodrigues da Costa e Miriam da Costa Faccin, que davam parcial provimento para afastar a multa
isolada. Designado o Conselheiro Leonardo de Andrade Couto para redigir o voto vencedor.
Sala de Sessões, em 13 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.372 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722542/2019-60
3
Leonardo de Andrade Couto – Presidente e Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Miriam
Costa Faccin (suplente convocada) e Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Em desfavor da contribuinte acima identificada, em conjunto com os responsáveis
tributários Juliana Haddad Litterio (CPF no 253.977.588-84), José Antonio Valdez Moller Hergt (CPF
no 233.856.318-23), Germano Colombo (CPF no 234.763.198-57), Marcelo Augusto Mazur de
Freitas (CPF no 270.470.148-29), Edmilson Fortes de Carvalho (CPF no 114.494.518-61) e Juan
Carlos Rivero Toledo (CPF no 237.364.558-01), foram lavrados autos de infração (fls. 202 a 238),
relativos ao ano-calendário de 2014, sendo apurado crédito tributário concernente ao Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e ao
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), conforme demonstrativos a seguir:

Fl. 1009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.372 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722542/2019-60
4

De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal (fls. 207, 208, 221, 222
e 234), referidos lançamentos de IRPJ, CSLL e IRRF decorreram da glosa de despesas não
comprovadas e constatação de pagamentos sem causa. Foram aplicadas, ainda, multa de ofício
qualificada e multa isolada, além da já citada atribuição de responsabilidade tributária aos
diretores da Recorrente.
O Termo de Verificação assim descreve:
DOS ESCLARECIMENTOS APRESENTADOS:
Em seus esclarecimentos às intimações fiscais, os quais foram analisados e
discorridos pela auditoria fiscal, nas respostas a cada Termo de Intimação Fiscal, a
Auditada declarou que o valor de R$ 66.806.887,68 que foi depositado em conta
corrente da Ponto a Ponto era relativo a VERBAS COMERCIAIS, verbas estas
devidas ao que então chamou de “GRUPO PAULISTANA”.
Todavia, deixou de apresentar documentos que pudessem provar a sua alegação,
no sentido de que tal valor, embora pago à Ponto a Ponto, era EFETIVAMENTE
devido ao que chamou de “GRUPO PAULISTANA”. Nada foi apresentado, a tempo
e hora, que pudesse ligar a Ponto a Ponto ao chamado “GRUPO PAULISTANA”. O
único documento onde a Ponto a Ponto aparece conjuntamente com outras
empresas do então chamado “GRUPO PAULISTANA” é no Distrato Contratual, que
foi firmado em 2016, portanto, em data posterior ao período sob auditoria fiscal –
ano-calendário 2014. Ressalte-se, por oportuno, que quando referido contrato foi
firmado (2016), a Ponto a Ponto já havia passado por mudança societária (2015)
e, somente a partir dessa mudança é que a Ponto a Ponto passou a ter sócios
comuns com outras empresas, empresas essas que a Auditada chamou de
“GRUPO PAULISTANA”.
Não é crível que uma empresa do porte, da significância, da importância da P&G,
empresa multinacional, mundialmente conhecida, que dispõe de um corpo
jurídico, administrativo e tributário de alta especialização e competência,
depositasse valores da monta em comento, sem ter tido nenhuma, a mínima
preocupação formal. Chega a ser espantoso e nada crível a situação apresentada.
Como imaginar que uma empresa deste porte depositasse em conta corrente
bancária de outra empresa, mais de 66 milhões de reais (valores de 2014), em um
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.372 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722542/2019-60
5
único ano (2014), sem que para isso tivesse qualquer cobertura formal, nenhum
contrato, nenhum outro documento formal com a beneficiária?
DO CHAMADO “GRUPO PAULISTANA”:
A Auditada foi intimada a esclarecer pagamentos que realizou em favor da Ponto
a Ponto e não do que chamou de “GRUPO PAULISTANA”.
Ainda que tivesse demonstrado ou provado a existência de tal GRUPO, o que não
o fez, em momento algum conseguiu demonstrar a ligação entre este e a Ponto a
Ponto, senão vejamos:
a) No ano-calendário de 2014, os sócios da Ponto a Ponto eram os Srs. Waldemir
Cabrini (desde 1992), CPF 434.092.708-25, sócio e administrador e José de
Medeiros (desde 18/09/2009), CPF 857.794.588-04, sócio; b) Somente pela
alteração de contrato social registrada na JUCESP sob o no 343.355/15-2, em
sessão de 14/08/2015, portanto, posterior ao período sob auditoria fiscal é que os
então sócios foram excluídos da empresa. Note-se que o período da auditoria
fiscal é 2014; c) Em nenhum momento, foi apresentado qualquer documento que
pudesse comprovar que a Ponto a Ponto e as empresas do então chamado
“GRUPO PAULISTANA” tinham sócios em comum, exceção feita ao Distrato
Contratual entre a Auditada e o chamado “GRUPO PAULISTANA” (firmado em
2016), ou seja, já depois da alteração de contrato social onde foram excluídos os
sócios de 2014 (período da auditoria fiscal); d) O endereço da Ponto a Ponto a
partir de 17/07/2006 era ALAMEDA RIO NEGRO, 1084, 12o andar, conjunto 121,
ALPHAVILLE, BARUERI - SP, CEP 06454-00, permanecendo neste endereço até
14/08/2015, quando da alteração societária. Também aqui, não há nenhuma
ligação entre a Ponto a Ponto e o chamado “GRUPO PAULISTANA”; e) Não foi
apresentado nenhum documento que pudesse comprovar que a Ponto a Ponto
representava o chamado “GRUPO PAULISTANA”, como, por exemplo, instrumento
de procuração.
DA ATIVIDADE DA PONTO A PONTO:
Com base na alteração de contrato social arquivada na JUCESP em 17/05/2004, a
atividade da Ponto a Ponto era de COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, REPRESENTANTES COMERCIAIS E
AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO,
COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES,
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE
FÓRMULAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS.
Pela alteração de contrato social datada de 30/04/2015 a atividade foi alterada
para REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS
EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO
EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA.
Assim sendo, os esclarecimentos apresentados, noticiando que o valor de R$
66.806.887,68 pago a Ponto a Ponto teve como natureza VERBAS COMERCIAIS,
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.372 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722542/2019-60
6
também aqui carecem de credibilidade, visto que a atividade desta não é
compatível com os esclarecimentos prestados.
Por outro lado, os valores relativos às notas fiscais emitidas pela Ponto a Ponto
contra a Auditada, são condizentes com a atividade daquela. Ou seja, para as
atividades para as quais a Ponto a Ponto ostenta em seu contrato social e que
também firmou contratos com a Auditada, contratos estes anexados ao presente
Auto de Infração é que ficou demonstrada a ligação entre ambas – contratos,
faturas, efetiva prestação de serviços, etc...
DAS INFRAÇÕES APURADAS:
DESPESAS NÃO COMROVADAS:
Como já amplamente discorrido, a Auditada não conseguiu comprovar,
efetivamente, por meio de documentos hábeis e idôneos, a causa do pagamento
do valor de R$ 66.806.887,68 em favor da Ponto a Ponto, no ano de 2014.
Limitou-se a alegar, NÃO tendo, contudo, comprovado que referido valor era
relativo a despesas com VERBAS COMERCIAIS, e, ainda, que referidas verbas eram
devidas para o que chamou de “GRUPO PAULISTANA”, do qual fazia parte a Ponto
a Ponto, segundo esclarecimento da Auditada.
Não apresentou documento hábil e idôneo que pudesse comprovar as suas
alegações. Não conseguiu demonstrar, que a Ponto a Ponto fazia parte do
chamado “GRUPO PAULISTANA”. Assim, o valor em comento, cujos lançamentos
estão abaixo detalhados e individualizados, foi considerado como pago para a
Ponto a Ponto, SEM CAUSA comprovada, e não para o chamado “GRUPO
PAULISTANA”. A seguir o demonstrativo discriminado dos valores pagos.

Fl. 1012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.372 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722542/2019-60
7
As informações prestadas pela Auditada estão destacadas na planilha acima, quais
sejam: arquivo razão, página no razão e natureza do pagamento.
Isto posto e, considerando-se que o valor em questão foi considerado pela
Auditada como DESPESA DEDUTÍVEL na apuração do LUCRO REAL, de acordo com
os esclarecimentos prestados por conta das intimações fiscais, o valor em
comento será considerado como DESPESA NÃO COMPROVADA e, por
conseguinte, será GLOSADO da apuração do IRPJ, ano-calendário de 2014.
A Recorrente e demais interessados apresentaram impugnações que foram julgadas
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife, ao proferir o Acórdão no 11-
68.378 - 5a Turma da DRJ/REC, com o seguinte resultado.
a) manter o crédito tributário relativo ao IRPJ, CSLL e IRRF;
b) manter a multa isolada de 50% relativamente à falta de recolhimento de
estimativas mensais de IRPJ e CSLL;
c) reduzir a multa de oficio para 75%; e
d) afastar a responsabilidade tributárias dos diretores.
Contra o acórdão a quo foi interposto recurso de ofício contra a parte da decisão
que afastou a qualificação da multa de ofício e a responsabilidade tributária dos diretores.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário alegando, em síntese que:
(i)
é indevida glosa das despesas incorridas pela Recorrente com verbas
comerciais;
(ii)
é indevida a exigência de IRRF;
(iii)
impossibilidade de concomitância entre multa de ofício e multa isolada

É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Contra o acórdão a quo, foram interpostos recursos de ofício e voluntário.
Passo a examiná-los.

Fl. 1013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.372 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722542/2019-60
8
1
RECURSO VOLUNTÁRIO
A Recorrente alega, em síntese, que:
(i)
é indevida glosa das despesas incorridas pela Recorrente com verbas
comerciais;
(ii)
é indevida a exigência de IRRF;
(iii)
impossibilidade de concomitância entre multa de ofício e multa isolada

Para melhor compreensão das razões de decidir adotadas no presente voto, passo a
analisar, isoladamente, cada um dos tópicos elencados acima.
1.1 GLOSA DE DESPESAS INCORRIDAS COM VERBAS COMERCIAIS
A Recorrente alega que as despesas glosadas foram incorridas a título de verbas
comerciais. Defende que verbas comerciais representam despesas necessárias, normais e usuais e,
portanto, devem ser deduzidas da apuração do IRPJ e CSLL.
De início, deve-se destacar que a Autoridade Fiscal não glosou a totalidade dos
pagamentos efetuados pela Recorrente à empresa “Ponto a Ponto” (R$ 70.853.980,33), tendo em
vista que a Recorrente apresentou durante o procedimento de Fiscalização Notas Fiscais, que
totalizavam o valor de R$ 4.108.923,82. Dessa forma, a glosa refere-se a diferença entre as
despesas deduzidas e as despesas comprovadas mediante apresentação de notas fiscais.
Destaque-se, também, que apesar dos argumentos trazidos pela Recorrente, não se
discute nos autos do presente processo a efetividade dos pagamentos das despesas nem a
presença dos requisitos de necessidade, usualidade e normalidade.
Em verdade, a Recorrente sempre alegou, desde o procedimento de fiscalização,
que as despesas referiam-se a verbas comerciais, mas a Autoridade Fiscal entendeu por bem
proceder à glosa das despesas por considerar que a natureza dos pagamentos não estava
comprovada.
A Recorrente argumenta que os pagamentos efetuados à empresa “Ponto a Ponto”
– que deram origem às despesas glosadas – referem-se a verbas comerciais devidas ao dito ‘Grupo
Paulistana”. Afirma que a empresa “Ponto a Ponto” fazia parte do grupo econômico de fato
denominado “Grupo Paulistana”, do qual também faziam parte outras empresas com as quais a
Recorrente havia firmado contrato de compra e venda para revenda, notadamente Paulistana
Distribuidora e Logística de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda e FMAISPAR.
Entende ter comprovado que a empresa Ponto a Ponto integra o já grupo
econômico de fato. Nesse sentido, cita os seguintes elementos de prova:
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.372 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722542/2019-60
9
(i)
“e-mails” trocados em 2014 entre a Recorrente, a Ponto a Ponto e outras
empresas do Grupo Paulistana (fls. 112-115; 674-751);
(ii)
4a alteração e consolidação de contrato social da Ponto a Ponto (fl. 913-
914);
(iii)
notificação extrajudicial enviada pela Recorrente direcionada às empresas
do Grupo Paulistana (916-918);
(iv)
Termo de quitação, firmado em razão do Distrato, entre a Recorrente e
empresa cliente do Grupo Paulistana (fls. 753-755);
(v)
Petição inicial da ação Judicial no 1080029-55.2016.8.26.0100, proposta
pelas empresas do Grupo Paulistana em face da Recorrente
A DRJ, ao analisar os argumentos e documentos apresentados pela Recorrente em
sede de Impugnação, assim decidiu:
9.3 Pretende comprovar a existência do Grupo Paulistana e o respectivo papel da
Ponto a Ponto através de troca de e-mails à época dos fatos. Também sustenta
que a existência do grupo pode ser confirmada através da estrutura societária e
gerencial, embora que, no caso da Ponto a Ponto, tal estrutura em comum apenas
foi formalizada em 2015, após o período de apuração em tela, ano-calendário de
2014. Acrescenta também a existência de um instrumento particular de transação
e distrato e um termo de quitação firmados em 2016.
10. Como se vê, a impugnante deseja comprovar a existência de uma estrutura
empresarial de grande porte no ano-calendário de 2014, ensejadora de depósitos
bancários da expressiva soma de R$ 66.806.887,68, exclusivamente através de
meios informais. Importante destacar que não há constituição formal do grupo
empresarial citado (como a própria defesa admite), não foram apresentadas
procurações atribuindo poderes à Ponto a Ponto para representar as demais
pessoas jurídicas mencionadas, não foram apresentados contratos para
distribuição e revenda de produtos entre a contribuinte e a Ponto a Ponto. A
respeito da Ponto a Ponto, os contratos anexados (21 a 25 e 26 a 33), firmados
com a defendente, tratam de gerenciamento de categorias e representação
comercial, atividades que não guardam relação com despesas de verbas
comerciais, cujo destino são revendedores e distribuidores, conforme explicado
na própria peça impugnatória. Sendo assim, o pleito da contribuinte não encontra
qualquer respaldo na razoabilidade.
10.1 Vale dizer que, ainda que se considerasse valor probante à tamanha
informalidade, os e-mails listados apenas permeiam o assunto entre alguns
remetentes e destinatários, estando distante de demonstrar uma atuação
conjunta de todos os intervenientes mencionados como integrantes do Grupo
Paulistana. Em relação à estrutura societária e gerencial em comum, a própria
defesa informa que somente restou oficializada em 2015, enquanto o distrato e o
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.372 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722542/2019-60
10
termo de quitação foram firmados em 2016, não sendo suficientes para
demonstrar os fatos em análise, ocorridos em 2014.
10.2 Nesse contexto, conclui-se pela falta de comprovação da natureza dos
pagamentos efetuados à Ponto a Ponto, devendo-se manter a glosa efetuada.

Entendo que os elementos probatórios trazidos pela Recorrente aos autos do
presente processo foram suficientemente analisados pela DRJ.
Concordo que os e-mails apresentados possuem um frágil valor probatório. Salta
aos olhos que nem sequer constam dos autos atas notariais com o objetivo de atestar a
veracidade do conteúdo das mensagens ou endereços de e-mail dos remetentes e destinatários.
Mais grave ainda é o fato de que o conteúdo dos citados “e-mails” nada revela
sobre a natureza do acordo mantido entre a Recorrente e a empresa “Ponto a Ponto”, não sendo
possível confirmar a alegação de que a “Ponto a Ponto” exercia atividades promocionais para
divulgação e aumento de visibilidade dos produtos da Recorrente em lojas.
Da mesma forma, a 4a alteração e consolidação de contrato social da empresa
“Ponto a Ponto” não é suficiente para comprovar a existência de um grupo econômico de fato no
ano de 2014, data dos fatos geradores fiscalizados nos autos do presente processo.
Com a apresentação do referido documento, a Recorrente pretende demonstrar
um controle societário comum entre as empresas integrantes do dito “Grupo Paulistana”.
Argumenta que, “no ano de 2014 todas as empresas acima mencionadas tinham como sócios em
comum, direta ou indiretamente, o Sr. Flavio Teixeira da Costa (“Flavio”) e a Sra. Regina Maria
Teixeira (“Regina”)”.
Ocorre que as alegações da Recorrente não encontram amparo no conjunto fático
probatório constante dos autos do presente processo. Explica-se.
No ano-calendário de 2014, os sócios da Ponto a Ponto eram os Srs. Waldemir
Cabrini e José de Medeiros. Somente pela alteração de contrato social registrada na JUCESP sob o
no 343.355/15-2, em sessão de 14/08/2015, portanto, posterior à ocorrência dos fatos geradores
é que os então sócios foram excluídos da empresa, com a admissão dos sócios HUNTER
PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA. e INCORP PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO
DE BENS LTDA., administradas pelo Sr. Flavio Teixeira da Costa.
A Recorrente alega que, apesar do registro ter ocorrido em 14/08/2015, a
formalização se deu com a assinatura do Instrumento de Alteração Contratual em 30 de janeiro de
2015, data que também é posterior à ocorrência dos fatos geradores.
Visando demonstrar a existência do controle societário anterior às alterações
contratuais, a Recorrente colaciona em seu recurso, uma série de “e-mails”, que considera
importantes para afastar dúvidas sobre o vínculo entre as partes em período anterior a janeiro de
2015.
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.372 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722542/2019-60
11
40 Em que pese a formalização deste ato em janeiro de 2015 pudesse gerar
dúvidas quanto a existência de vínculo entre tais empresas para o período
anterior, estas são facilmente afastadas.
41 Confira-se o seguinte e-mail no qual a Ponto a Ponto questiona a Recorrente
sobre questões comerciais envolvendo a Paulistana:

42 E referido e-mail foi respondido pela Recorrente para a Ponto a Ponto tratando
de assuntos pertinentes à Paulistana, evidenciando, mais uma vez, a relação em
questão:

43 No mesmo sentido, o e-mail abaixo, enviado pela Recorrente, comunicando o
distrato do contrato firmado com a Paulista e a Ponto Ponto:
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.372 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722542/2019-60
12

Ocorre que todos os e-mails colacionados acima foram enviados no ano de 2015,
após a ocorrência dos fatos geradores.
Pela mesma razão a notificação, termo distrato e petição inicial apresentada pela
Recorrente não se prestam a comprovar: (i) a natureza da relação da empresa “Ponto a Ponto”
com a Recorrente; (ii) a participação da empresa “Ponto a Ponto” no alegado grupo econômico de
fato denominado pela Recorrente de “Grupo Paulistana”; ou (iii) a natureza dos valores pagos pela
Recorrente à empresa “Ponto a Ponto” e deduzidos como verbas comerciais.
Dessa forma, entendo que não merece provimento o recurso voluntário da
Recorrente nesse ponto, devendo ser mantidas as glosas de despesas na apuração de IRPJ e CSLL.

1.2 IRRF
Exige-se da Recorrente, também, Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), diante
da constatação de pagamentos a terceiros sem comprovação da causa ou operação, nos termos
do art. 61, § 1o, da Lei no 8.981/1995.
Quanto à ausência de comprovação da causa dos pagamentos, entendo ser
desnecessário acrescentar outros argumentos além daqueles já expostos linhas acima, quando da
análise da comprovação da natureza dos pagamentos para fins de dedutibilidade das bases de
cálculo de IRPJ e CSLL.
Assim, apesar da identificação do beneficiário, a Recorrente não comprovou a causa
dos pagamentos, sendo plenamente aplicável a norma prevista no art. 61, § 1o, da Lei no
8.981/1995.
Alega a Recorrente que os valores não são devidos, porque:
(i)
a exigência do IRRF assume caráter sancionatório;
(ii)
seria vedada a cumulação da multa de ofício e exigência de IRRF; e
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.372 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722542/2019-60
13
(iii)
a exigência de IRPJ, CSLL e IRRF configura bis in idem.

A Recorrente alega que o IRRF assume caráter sancionatório, uma vez que após a
autuação não teria mais os mecanismos necessários para se valer da repercussão do encargo
financeiro, transferindo-o ao beneficiário dos pagamentos por meio da retenção.
Em verdade, ao trazer os argumentos sintetizados acima, a Recorrente pretende
que este Conselho afaste a aplicação de lei tributária, ante o argumento de inconstitucionalidade.
Para que as razões da Recorrente sejam conhecidas, seria necessário o enfrentamento da norma
de IRRF em face do princípio da capacidade contributiva.
Como é curial, este Conselho é incompetente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade da Lei Tributária (Súmula CARF no 2), portanto, não merece provimento o
recurso da Recorrente.
Da mesma forma, entendo que o argumento sobre o bis in idem não merece
prosperar. A não comprovação da natureza de despesas é um fato multifacetado, que provoca
mais do que um efeito jurídico, sem que isso configure bin in idem.
Uma coisa é a tributação do lucro da pessoa jurídica, cuja apuração deve observar
normas que tratam dos elementos positivos e negativos a serem considerados durante o período
de apuração. Dentre as normas que tratam do IRPJ e CSLL, há a norma que estabelece requisitos
para dedutibilidade de despesas.
No caso em tela, a Recorrente não conseguiu comprovar que as despesas referiam-
se a verbas comerciais, de modo que é cabível a glosa que deu origem às autuações de IRPJ e CSLL.
Quanto ao IRRF a sua exigência decorre da não identificação do beneficiário ou da
não comprovação da causa ou operação. O objetivo é evitar que os valores pagos nestas
condições fiquem livres de tributação.
Não há aqui bis in idem ou bitributação. Enquanto o IRPJ e CSLL incidem sobre a
riqueza do contribuinte, o IRRF incide sobre a riqueza auferida pelo beneficiário do pagamento.
São, portanto, dois os fatos tributados.
Sobre a vedação de cumulação de multa de ofício e IRRF, melhor sorte não assiste à
Recorrente, uma vez que seu pleito carece de fundamentação legal.
Diante do exposto, deve-se negar provimento ao recurso voluntário neste ponto.

1.3 MULTA ISOLADA
Alega a Recorrente que a multa isolada não poderia ser exigida concomitantemente
à multa de ofício.
Sobre o tema, é conhecida a Súmula CARF no 105, que assim dispõe:
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.372 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722542/2019-60
14
Súmula CARF no 105
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 08/12/2014
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Por outro lado, não é menos conhecida a discussão sobre a aplicação da referida
súmula após a edição da MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a
redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996.
Para melhor compreensão da discussão, faz-se necessário transcrever a redação
original do art. 44, da Lei no 9.430/1996 e as alterações promovidas pela Lei no 11.488/2007.
Originalmente, estabelecia o art. 44, I, §1o, IV da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
excetuada a hipótese do inciso seguinte;
(...)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos;
(...)
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de
renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que
deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente;
Posteriormente, foi editada a Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007,
convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, com a redação abaixo:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.372 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722542/2019-60
15
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. Compulsando as alterações legislativas acima elucidadas, não se verifica,
exceto em relação ao percentual a ser aplicado nos casos de multa isolada,
qualquer alteração.
Ao analisar as alterações legislativas promovidas pela Medida Provisória no 351, de
22 de janeiro de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, verifica-se que não há
qualquer alteração substancial no que diz respeito à hipótese de incidência ou base de cálculo da
multa isolada. Em verdade, as alterações legislativas limitam-se a: (i) numeração dos enunciados
prescritivos; e (ii) alíquota aplicada nos casos de multa isolada.
Sobre a alteração legislativa, observa-se que a exposição de motivos da MP
351/2007 evidencia o simples propósito de se reduzir o percentual da multa isolada.
8.A alteração do art. 44 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996, efetuada
pelo art.14do Projeto, tem o objetivo de reduzir o percentual da multa de ofício,
lançada isoladamente, nas hipóteses de falta de pagamento mensal devido pela
pessoa física a título de carnê-leão ou pela pessoa jurídica a título de estimativa,
bem como retira a hipótese de incidência da multa de ofício no caso de
pagamento do tributo após o vencimento do prazo, sem o acréscimo da multa de
mora.

Dessa forma, não havendo alteração na hipótese de incidência ou base de cálculo
da multa isolada, o racional da Súmula CARF no 105 continua aplicável após as alterações
legislativas aqui expostas.
Neste sentido, este Conselho já decidiu por afastar a multa isolada, conforme ao
que se verifica do Acórdão 1401-006.014, de relatoria do Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, que
recebeu a seguinte ementa:
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA
PENALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RATIO DECIDENDI
INALTERADA. MATÉRIA TRATADA NOS PRECEDENTES DA SÚMULA CARF No 105.
Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas no curso do período de apuração e de ofício pela falta de pagamento
de tributo apurado no balanço. A infração relativa ao não recolhimento da
estimativa mensal caracteriza etapa preparatória do ato de reduzir o imposto no
final do ano. A primeira conduta é meio de execução da segunda. A aplicação
concomitante de multa de ofício e de multa isolada na estimativa implica em
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.372 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722542/2019-60
16
penalizar duas vezes o mesmo contribuinte, já que ambas as penalidades estão
relacionadas ao descumprimento de obrigação principal.
É certo que a ratio decidendi dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105 foi
precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da saturação
punitiva percebida pela coexistência de duas penalidades sobre a mesma exação
tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo,
assim, ser aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de um
determinado tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta ou
insuficiência de recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua
apuração definitiva e vencimento.

Dessa forma, deve ser aplicado o princípio da consunção para afastar a multa
isolada.
2
RECURSO DE OFÍCIO
A decisão recorrida afastou a qualificação da multa de ofício e a responsabilidade
tributária atribuída aos diretores da Recorrente. Dessa forma, considerando que os valorer
originários dos autos de infração (IRPJ, CSLL e IRRF) perfazia a quantia de R$ 157.950.273,74,
quando da lavratura dos autos de infração, sendo que desse valor a multa proporcional de 150%
representava R$ 77.809.468,07, quando da lavratura do auto de infração, fez-se necessária a
interposição do recurso de ofício.
Os valores exonerados ultrapassam o valor de alçada previsto na Portaria MF No 2,
de 17 de janeiro de 2013, de modo que o recurso de ofício deve ser conhecido.
2.1 QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
Quanto à qualificação da multa de ofício, assim decidiu a DRJ.
Da Multa Qualificada de 150%
15. A fiscalização justificou a qualificação da multa de ofício da seguinte forma:

Fl. 1022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.372 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722542/2019-60
17
15.1 Por sua vez, a interessada alega essencialmente que não houve comprovação
da existência de dolo para motivar a aplicação da multa de 150%.
16. A multa aplicada está insculpida no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)"
16.1 Na forma da lei, deve ser exigida multa de ofício de 150% nos casos previstos
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964:
"Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de
afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72."
16.2 Como se vê dos dispositivos legais transcritos, a demonstração de conduta
dolosa por parte do sujeito passivo é condição inarredável para a qualificação da
multa de ofício. No presente caso, não se vislumbra demonstrado pela fiscalização
a ocorrência do dolo como elemento, não havendo comprovação de fraude. A
autuação diz respeito à simples falta de comprovação da natureza da operação
através de documentação hábil suficiente, o que ensejou glosa de despesas e
configurou pagamento sem causa comprovada. Entretanto, tal autuação, por si
só, não autoriza a qualificação da multa para 150%, devendo a multa ser reduzida
para a regra geral de 75%.

Fl. 1023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.372 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722542/2019-60
18
Concordo com a decisão proferida pela DRJ. Os fatos descritos no minucioso TVF
são suficientes para manutenção da exigência de IRPJ, CSLL e IRRF pela ausência de comprovação
da natureza da operação praticada pela Recorrente, mas não vislumbro, no caso concreto, o
elemento doloso necessário para caracterização das condutas de fraude e sonegação previstas nos
arts. 71 e 72 da Lei 4.502/64, apontados pela Fiscalização para fundamentar a qualificação da
multa de ofício.
Por essas razões, entendo que deve ser mantido o acórdão a quo, na parte que
afastou a multa qualificada.
2.2 RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
Antes de se examinar a responsabilidade tributária atribuída aos diretores da
Contribuinte, entendo que se faz necessária a transcrição da fundamentação adotada pelo TVF.
DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA:
Os diretores da empresa, na época dos fatos geradores dos impostos e a
contribuições objeto do presente Auto de Infração, agiram de forma
FRAUDULENTA, como já descrito anteriormente, escondendo a VERDADE DOS
FATOS, agindo assim com CLARA INFRAÇÃO à Lei, consoante ficou plenamente
demonstrado neste relatório fiscal. Todos os fatos e circunstâncias que levaram a
esta conclusão já foram devida, exaustiva e pormenorizadamente relatados e
demonstrados anteriormente, cuja repetição entendemos desnecessária. A seguir
a relação dos sujeitos passivos solidários:
JULIANA SAADE HADDAD, brasileira, CPF 253.977.588-84, RG 258972245,
residente à Avenida Doutor Chucri Zaidan, 246-296, 27o andar, Vila Cordeiro, São
Paulo, SP, CEP 04583-110, como administradora, assinando pela empresa;
JOSE ANTONIO VALDEZ MOLLER HERGT (até 28/10/2014 - data de registro da
alteração de contrato social na JUCESP), mexicano, CPF 233.856.318-23, RG
V6361804, residente à Avenida Doutor Chucri Zaidan, 246-296, 27o andar, Vila
Cordeiro, São Paulo, SP, CEP 04583-110, como administrador, assinando pela
empresa;
GERMANO COLOMBO (até 28/10/2014 - data de registro da alteração de contrato
social na JUCESP), italiano, CPF 234.763.198-57, RG V7381019, residente à
Avenida Doutor Chucri Zaidan, 246-296, 27o andar, Vila Cordeiro, São Paulo, SP,
CEP 04583-110, como diretor e administrador, assinando pela empresa;
MARCELO AUGUSTO MAZUR DE FREITAS, brasileiro, CPF 270.470.148-29, RG
22650645 - SP, residente à Avenida Doutor Chucri Zaidan, 246-296, 27o andar, Vila
Cordeiro, São Paulo, SP, CEP 04583-110, como administrador, assinando pela
empresa;
EDMILSON FORTES DE CARVALHO, brasileiro, CPF: 114.494.518-61, RG 19327272-
6 - SP, residente à Avenida Doutor Chucri Zaidan, 246-296, 27o andar, Vila
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.372 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722542/2019-60
19
Cordeiro, São Paulo, SP, CEP 04583-110, como administrador, assinando pela
empresa;
JUAN CARLOS RIVERO TOLEDO, (a partir de 08/12/2014, data de registro da
alteração de contrato social na JUCESP), venezuelano, CPF: 237.364.558-01, RNE
G050290-T, residente à Avenida Doutor Chucri Zaidan, 246-296, 27o andar, Vila
Cordeiro, SP, CEP 04583-110, como administrador, assinando pela empresa.
Enquadramento legal da responsabilidade solidária: O art. 135 do CTN, Lei
5.172/1966 traz:
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.”

Por sua vez, ao julgar as impugnações dos interessados, entendeu por bem afastar a
responsabilidade atribuída aos diretores da Contribuinte. Fê-lo, nos seguintes termos.

17.1 Em sua peça impugnatória, a defesa se insurge quanto à atribuição de
responsabilidade
tributária
aos
diretores
da
contribuinte,
alegando,
resumidamente, que não houve conduta fraudulenta nem ato praticado com
excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Sustenta que a
fiscalização atribuiu a responsabilidade unicamente pela condição de diretor, não
demonstrando a conduta que daria azo à aplicação do art. 135 do CTN.
18. A responsabilidade solidária dos diretores está prevista no art. 135, inciso III,
do CTN da seguinte forma:
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.”
18.1 A tal respeito, cita-se trecho pertinente do Parecer PGFN/CRJ/CAT no 55, de
14 de janeiro de 2009:
“58. Enfim, restou consolidada a doutrina da responsabilidade tributária subjetiva
dos administradores.
59. A respeito da necessidade de presença de ato doloso por parte do
administrador ou da suficiência da presença de culpa, deve-se observar que, ao
contrário do que defende parte da doutrina2, a jurisprudência maciça do STJ exige
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.372 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722542/2019-60
20
tão-só a presença de “infração de lei” (= ato ilícito), a qual, pela teoria geral do
Direito, pode ser tanto decorrente de ato culposo como de ato doloso (não
obstante alguns poucos acórdãos referirem expressamente à necessidade de
prova do dolo, em contraposição à imensa maioria que exige somente a culpa).
Logo, se a lei e a jurisprudência não separaram as hipóteses de culpa em sentido
estrito e dolo, tanto um quanto outro elemento subjetivo satisfaz a hipótese do
art. 135 do CTN. Em verdade, o Direito Tributário preocupa-se com a
externalização de atos e fatos, não possuindo espaço para a persecução do dolo;
basta a culpa.
60. Podemos enumerar aqui as conclusões gerais decorrentes da doutrina da
responsabilidade subjetiva dos administradores, na forma da jurisprudência hoje
pacificada do Superior Tribunal de Justiça:
a) O sócio que não possui poderes de gerência não responde pelas obrigações
tributárias da sociedade;
b) O administrador não responde pelas obrigações tributárias surgidas em período
em que não detinha os poderes de gerência;
c) A mera ausência de recolhimento de tributos devidos pela pessoa jurídica não
pode ser atribuída ao administrador, não respondendo este em razão desse mero
inadimplemento da sociedade;
d) O administrador só é responsável por atos seus que denotem infração à lei ou
excesso de poderes, como, por exemplo, a sonegação fiscal (que é ilícito punível
inclusive penalmente) ou a dissolução irregular da sociedade;
e) O ato ilícito ensejador de responsabilidade tributária pode ser tanto culposo
quanto doloso; f) A prova da prática de ato ilícito por parte do administrador
compete à Fazenda Pública (salvo normas especiais probatórias, como a relativa à
CDA).”
18.2 Nota-se que a responsabilidade tributária dos diretores é subjetiva,
decorrendo da prática de ato ilícito, culposo ou doloso, cuja prova compete à
Fazenda Pública.
18.3 No presente caso, a fiscalização alega que houve conduta fraudulenta.
Entretanto, como já visto na análise da qualificação da multa, não restou
demonstrada a fraude. Não se vislumbra a materialização de ato ilícito no relato
fiscal, visto que o processo diz respeito à simples falta de comprovação da
natureza da operação através de documentação hábil suficiente, o que ensejou
glosa de despesas e configurou pagamento sem causa comprovada, não sendo
suficiente para caracterizar a responsabilidade tributária dos diretores, motivo
pelo qual deve ser afastada.
Conforme ao que se depreende do Termo de Verificação Fiscal, a Autoridade
Tributária fundamentou a atribuição de responsabilidade na norma prevista pelo art. 135, III, do
Código Tributário Nacional.
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.372 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722542/2019-60
21
De acordo com a Autoridade Fiscal, a referida norma seria aplicável em decorrência
da constatação dos poderes de gestão conferidos aos interessados, ora Recorridos. De fato, a
Autoridade Fiscal demonstra que os Diretores assinavam pela sociedade empresária. No entanto,
não se vislumbra do TVF a individualização das condutas de cada um desses Diretores, não sendo
possível confirmar a tese de que estes agiram com excesso de poderes, infração ao contrato social
ou estatuto.
A atribuição de responsabilidade tributária aos referidos administradores não se
justifica apenas pela verificação da infração praticada pela sociedade empresária e dos poderes de
gestão que lhes eram conferidos.
Nesse sentido, veja-se o que afirma Carlos Augusto Daniel Neto:
Como se vê, todas as cinco trumas ordinárias de julgamento da 1a Seção do CARF,
e também a 1a CSRF, possuem entendimento uníssono no sentido de reconhecer
que a aplicação do art. 135 do CTN deverá atender às seguintes exigências: a)
identificação da função exercida pelo pretenso responsável (se diretor, gerente ou
representante), bem como os poderes que lhe são atribuídos; e o alcance de seu
poder de decisão; b) identificação individualizada da conduta que foi realizada
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto; c)
estabelecimento do nexo de causalidade entre o ato do responsável e o
nascimento da obrigação tributária; e d) apresentação das provas e indícios que
dão suporte às conclusões do Fisco.
Existem bem poucos precedentes recentes que sufraguem a “teoria dos atos de
gestão” para fins de aplicação do art. 135 do CTN, qual seja, a dispensa da
comprovação do ato específico com excesso de poderes ou infração à lei, contrato
social ou estatuto, assim como pressuposto da existência de dolo do sujeito
passivo a partir da função que ostenta na empresa.
De modo geral, podemos reconhecer a existência de uma jurisprudência
administrativa sobre o tema, alinhada, inclusive, com a tese fixada no Recurso
Especial no 1.101.728/SP, julgado sob a sistemática de recurso repetitivo, no
sentido de ser “indispensável, para tanto [para a responsabilização de gerentes
diretores e representantes], que tena agido com excesso de poderes ou infração à
lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa”

Dessa forma, a norma do art. 135, do Código Tributário Nacional depende da
comprovação dos seguintes elementos: (i) função e poderes atribuídos ao responsável; (ii)
condutas individualizadas do responsável com excesso de poderes, infração à lei, contrato social
ou estatuto.
No caso em tela e conforme ao que se verifica do trecho do TVF transcrito acima, a
Autoridade Fiscal não indicou a conduta de forma individualizada a conduta pretensamente
realizado com excesso de poderes, infração à lei ou ao contrato social.
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.372 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722542/2019-60
22
Ademais disso, conforme já me posicionei acima, entendo não haver comprovação
de conduta dolosa necessária para qualificação da multa de ofício e – apesar de tal entendimento
não ter sido seguido pela maioria dos Conselheiros desta turma – entendo que pelas mesmas
razões não existem elementos necessários para atribuição de responsabilidade tributária.
Portanto, estando ausentes os elementos ensejadores da responsabilidade
tributária, nos termos do art. 135, III, do Código Tributário Nacional, entendo que deve ser
mantido o acórdão recorrido na parte em que afastou a responsabilidade tributária atribuída aos
Diretores da Contribuinte.
3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por:
(i)
conhecer do recurso voluntário e dar-lhe parcial provimento para afastar a
aplicação de multa isolada; e
(ii)
conhecer do recurso de ofício e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Leonardo de Andrade Couto, Redator designado.
O pagamento do imposto por estimativa foi instituído pela Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. Essa Lei estabeleceu período de apuração trimestral para o IRPJ, com a opção
anual sendo que, nesse último caso, existe a obrigatoriedade de recolher o tributo mensalmente,
determinado sobre uma base de cálculo estimada mediante a aplicação, sobre a receita bruta
auferida mensalmente, dos percentuais previstos no art. 15 da Lei no 9.249/95.
Entendeu o legislador que, feita a opção pelo recolhimento por estimativa, a
ausência ou insuficiência desses pagamentos constituiria em sanção passível de punição via multa
de ofício calculada sobre o montante não recolhido e aplicada isoladamente, nos termos do inciso
IV, do § 1o , do art. 44 da Lei no 9.430/96, em sua redação original.
A questão de fato é polêmica. Neste Colegiado, alguns entendem que não se
justificaria a aplicação da multa após o encerramento do período de apuração, quando já teriam
sido realizados os devidos ajustes. Nesse caso bastaria a cobrança de eventual imposto apurado
no ajuste acompanhado, aí sim, da respectiva multa.
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.372 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722542/2019-60
23
Esse posicionamento praticamente nega eficácia ao dispositivo legal supra
mencionado, pois limitaria sua aplicabilidade a procedimentos de fiscalização efetuados durante o
período sob exame. Além do mais, ignora a literalidade do texto legal que determina a aplicação
da multa ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal no ajuste, ou seja, a Lei determina
claramente que a multa pode ser imputada após o encerramento do período e mesmo sem tributo
apurado no ajuste A principal e respeitável linha argumentativa daqueles que defendem essa tese
parte do próprio texto legal. Na redação original tem-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa moratória,
de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
(....)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
(....)
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de
renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar de fazê-lo,
ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente;
(......) (grifo acrescido)
Com base na redação do caput essa corrente defende que, mesmo na forma
isolada, a multa incidiria sobre a totalidade ou diferença de tributo. Com a ressalva de que o valor
pago a título de estimativa não tem a natureza de tributo, a lógica do pagamento de estimativas
seria antecipar para os meses do ano-calendário o recolhimento do tributo que, de outra forma,
seria devido apenas ao final do exercício.
Sob essa ótica, a tese defende que o tributo apurado no ajuste e a estimativa paga
ao longo do período devem estar intrinsecamente relacionados de forma a que a provisão para
pagamento do tributo deve coincidir com o montante pago de estimativa ao final do exercício.
Assim, concluem que só há que se falar em multa isolada quando evidenciada a existência de
tributo devido.
A princípio, alinhei-me nessa posição e com ela votei em alguns julgados. Hoje, após
cuidadosa reflexão penso que essa tese está equivocada porque, apesar de sua construção lógica
ser irrefutável, mistura situações distintas.
O texto original da lei estabelece que a multa isolada seria calculada sobre a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição. Entendeu-se assim que o legislador
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.372 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722542/2019-60
24
estabeleceu uma norma de imposição tributária quando na verdade o não recolhimento das
estimativas impõe a aplicação de uma regra sancionatória.
Aquela avaliação não mais se justifica a partir da nova redação do dispositivo em
comento, estabelecida pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, onde fica clara a distinção
(destaque acrescido):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(.......)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
(......)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido,
no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
(.....)
Inexiste assim a estreita correlação entre o tributo correspondente e a estimativa a
ser paga no curso do ano. Registre-se que essa nova redação não impõe nova penalidade ou faz
qualquer ampliação da base de cálculo da multa, simplesmente torna mais clara a intenção do
legislador.
A inexistência de correlação entre o tributo e a estimativa fez-me refletir também
sobre a questão da concomitância, ou seja, a aplicação da multa de ofício exigida junto com o
tributo e a multa sobre as estimativas.
Manifestei-me em outras ocasiões pela aplicação ao caso do princípio da
consunção, pelo qual prevalece a penalidade mais grave quando uma pluralidade de normas é
violada no desenrolar de uma ação.
De forma geral, o princípio da consunção determina que em face a um ou mais
ilícitos penais denominados consuntos, que funcionam apenas como fases de preparação ou de
execução de um outro, mais grave que o(s) primeiro(s), chamado consuntivo, ou tão-somente
como condutas, anteriores ou posteriores, mas sempre intimamente interligado ou inerente,
dependentemente, deste último, o sujeito ativo só deverá ser responsabilizado pelo ilícito mais
grave.
Veja-se que a condição básica para aplicação do princípio é a íntima interligação
entre os ilícitos. Pelo até aqui exposto, pode-se dizer que a intenção do legislador tributário foi
justamente deixar clara a independência entre as irregularidades, inclusive alterando o texto da
norma para ressaltar tal circunstância.
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.372 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722542/2019-60
25
No voto paradigma que decidiu casos como o presente sob a ótica do princípio da
consunção, o relator cita Miguel Reale Junior que discorre sobre o crime progressivo, situação
típica de aplicação do princípio em comento.
Pois bem. Doutrinariamente, existe crime progressivo quando o sujeito, para
alcançar um resultado normativo (ofensa ou perigo de dano a um bem jurídico), necessariamente
deverá passar por uma conduta inicial que produz outro evento normativo, menos grave que o
primeiro.
Noutros termos: para ofender um bem jurídico qualquer, o agente,
indispensavelmente, terá de inicialmente ofender outro, de menor gravidade — passagem por um
minus em direção a um plus. (destaques acrescidos).
Estaríamos diante de uma situação de conflito aparente de normas. Aparente
porque o princípio da especialidade definiria a questão, com vistas a evitar a subsunção a
dispositivos penais diversos e, por conseguinte, a confusão de efeitos penais e processuais.
Aplicando-se essa teoria às situações que envolvem a imputação da multa de ofício,
a irregularidade que gera a multa aplicada em conjunto com o tributo não necessariamente é
antecedida de ausência ou insuficiência de recolhimento do tributo devido a título de estimativas,
suscetível de aplicação da multa isolada.
Assim, não há como enquadrar o conceito da progressividade ao presente caso,
motivo pelo qual tal linha de raciocínio seria injustificável para aplicação do princípio da
consunção.
Ainda seguindo a analogia com o direito penal, a grosso modo poder-se-ia dizer que
a situação sob exame representaria um concurso real de normas ou, mais especificamente, um
concurso material: duas condutas delituosas causam dois resultados delituosos.
Abstraindo-se das questões conceituais envolvendo aspectos do direito penal, a Lei
no 9.430/96, ao instituir a multa isolada sobre irregularidades no recolhimento do tributo devido a
título de estimativas, não estabeleceu qualquer limitação quanto à imputação dessa penalidade
juntamente com a multa exigida em conjunto com o tributo.
Sob essa ótica, a Fiscalização simplesmente aplicou a norma ao caso concreto, no
exercício do poder-dever legal, motivo pelo qual voto por manter a imputação da multa isolada
em sua integralidade.
Importa ressaltar que a Súmula CARF no 101 NÃO SE APLICA A FATOS GERADORES
POSTERIORES À LEI No 11.488/2007, eis que todas as decisões que serviram de base à edição da
Súmula não levaram em consideração a mudança legislativa.
De todo o exposto, peço vênia ao Ilustre Relator para negar provimento ao recurso
neste item.

Fl. 1031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.372 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722542/2019-60
26
Assinado digitalmente
Leonardo de Andrade Couto

Fl. 1032
DF CARF MF
Original